Tribunal: TJSP
Processo: 2272666-20.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
r no 52, de 20 de março de 2019, do Município de Panorama (na redação dada pela Lei Complementar no 58/2019). Criação de diversos cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às disposições dos artigos 111, 115, incisos I, II e V, da Constituição do Estado de São Paulo. Reconhecimento. Cargos impugnados cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem - para seu adequado desempenho - relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. Inconstitucionalidade manifesta. Ação julgada procedente, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2272666-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

05/06/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Anexo XXII da Lei Complementar no 52, de 20 de março de 2019, do Município de Panorama (na redação dada pela Lei Complementar no 58/2019). Criação de diversos cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às disposições dos artigos 111, 115, incisos I, II e V, da Constituição do Estado de São

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Anexo XXII da Lei Complementar no 52, de 20 de março de 2019, do Município de Panorama (na redação dada pela Lei Complementar no 58/2019). Criação de diversos cargos de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às disposições dos artigos 111, 115, incisos I, II e V, da Constituição do Estado de São Paulo. Reconhecimento. Cargos impugnados cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem - para seu adequado desempenho - relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. Inconstitucionalidade manifesta. Ação julgada procedente, com modulação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000404316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2272666-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PANORAMA e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PANORAMA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE,
COM MODULAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 34.861
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2272666-20.2019.8.26.0000
Requerente: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Requeridos: Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal de
Panorama
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Anexo
XXII da Lei Complementar no 52, de 20 de março de 2019, do
Município de Panorama (na redação dada pela Lei
Complementar no 58/2019). Criação de diversos cargos de
provimento em comissão de livre nomeação e exoneração.
Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às disposições
dos artigos 111, 115, incisos I, II e V, da Constituição do
Estado de São Paulo. Reconhecimento. Cargos impugnados
cujas atribuições não correspondem a funções de direção,
chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao
desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas,
que não exigem - para seu adequado desempenho - relação de
especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às
instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer
servidor.
Inconstitucionalidade
manifesta.
Ação
julgada
procedente, com modulação.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo PROCURADOR -GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, tendo por objeto as expressões: “Diretor do Departamento de Controle
de Contratos, Convênios e Patrimônio”, “Diretor do Departamento de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”, “Diretor do Departamento de
Apoio Pedagógico”; “Diretor do Departamento de Proteção Social Básica”,
“Diretor do Departamento de Proteção Social Especial”, “Diretor do Abrigo
Institucional Cantinho Feliz”, “Diretor do Departamento de Convênios e
Projetos”, “Diretor do Departamento de Trânsito”, “Diretor do Departamento
de Serviço de Água e Esgoto”, “Diretor do Departamento de Obras e
Infraestrutura”, “Diretor do Departamento de Serviços Urbanos”, “Diretor do
Departamento de Controle e Manutenção da Frota”, “Diretor do Departamento
de Atenção à Saúde“, “Diretor do Departamento de Desenvolvimento e
Promoção Turística”, “Diretor do Departamento de Esporte, Lazer e
Juventude”, “Diretor do Departamento de Cultura”, “Diretor do Departamento
de Imagem e Comunicação do Governo”, “Diretor do Departamento de Apoio
Jurídico-Administrativo”, “Diretor do Departamento Jurídico-Administrativo”
e “Diretor do Departamento de Arrecadação Tributária”, previstas no Anexo
XXII da Lei Complementar no 52, de 20 de março de 2019, do Município de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Panorama (na redação dada pela Lei Complementar no 58/2019). O autor alega
que as atribuições desses cargos não evidenciam funções de assessoramento,
chefia e direção, mas, funções técnicas, burocráticas, operacionais e
profissionais a serem preenchidos por servidores públicos investidos em
cargo de provimento efetivo, daí o pedido de declaração de
inconstitucionalidade. Em relação aos cargos de “Diretor do Departamento de
Apoio Jurídico-Administrativo” e de “Diretor do Departamento Jurídico-
Administrativo”, especificamente, acrescenta que “as atividades inerentes à advocacia
pública, tais como o assessoramento, a consultoria e a representação jurídica de entidades ou
órgãos públicos são atribuições de natureza profissional e técnica e exclusivamente reservadas a
profissionais investidos em cargos de provimento efetivo da respectiva carreira mediante
aprovação prévia em concurso público” (fl. 69).
Não consta pedido de liminar.
A Presidente da Câmara e o Prefeito Municipal foram
notificados e apresentaram manifestação a fls. 1.124/1.130 e 1.165/1.175.
O Procurador Geral do Estado foi citado (fls.
1.112/1.113) e apresentou manifestação a fls. 1.115/1.121.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, com as
considerações de fls. 1.179/1.191, reiterou o pedido de procedência da ação.
É o relatório.
Nos termos do art. 115, inciso II, da Constituição
Paulista, "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em
concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração".
Essa ressalva, no que diz respeito à livre nomeação para
os cargos em comissão, refere-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento. Essa é a lição de Hely Lopes Meirelles, para quem, cargo em
comissão "é o que só admite provimento em caráter provisório, destinando-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento. A instituição de tais cargos é permanente, mas o
seu desempenho é sempre precário, pois quem os exerce não adquire direito a continuidade na
função, mesmo porque a exerce por confiança do superior hierárquico, daí a livre nomeação e
exoneração" ('Direito Administrativo Brasileiro', Malheiros Editores/SP, 30a ed.,
pág. 405).
No caso destes autos, o Anexo XXII da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Complementar no 52, de 20 de março de 2019, na redação dada pela LMC
58/2019, prevê na estrutura administrativa da prefeitura do município de
Panorama os cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e
exoneração, indicados no quadro abaixo, com as respectivas atribuições
descritas no tópico seguinte:
001
Diretor do Departamento de Controle de Contratos, Convênios e Patrimônio.
002
Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
003
Diretor do Departamento de Apoio Pedagógico
004
Diretor do Departamento de Proteção Social Básica
005
Diretor do Departamento de Proteção Social Especial
006
Diretor do Abrigo Institucional “Cantinho Feliz”
007
Diretor do Departamento de Convênios e Projetos
008
Diretor do Departamento de Trânsito
009
Diretor do Departamento de Serviço de Água e Esgoto
010
Diretor do Departamento de Obras e Infraestrutura
011
Diretor do Departamento de Serviços Urbanos
012
Diretor do Departamento de Controle e Manutenção da Frota
013
Diretor do Departamento de Atenção à Saúde
014
Diretor do Departamento de Desenvolvimento e Promoção Turística
015
Diretor do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude
016
Diretor do Departamento de Cultura
017
Diretor do Departamento de Imagem e Comunicação do Governo
018
Diretor do Departamento de Apoio Jurídico-Administrativo
019
Diretor do Departamento Jurídico Administrativo
020
Diretor do Departamento de Arrecadação Tributária
ATRIBUIÇÕES:
1 - Diretor do Departamento de Controle de Contratos, Convênios e
Patrimônio.
Dirigir a elaboração de normas e procedimentos no processamento de
licitações e demais processos vinculados, coordenando os procedimentos
de compras e serviços, licitações e do almoxarifado geral do Município;
Supervisionar, acompanhar e instruir acerca dos contratos administrativos
realizados com o Município; Elaborar e instruir sobre normas de controle
de patrimônio do Município; Realizar outras tarefas na área de atuação.
2 - Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.
Dirigir o desenvolvimento dos programas, projetos e ações; Coordenar a
avaliação de laudos, acompanhar os processos de implantação de projetos
e estudos de viabilidade, planejar os processos de licenciamento e
fiscalização, coordenando a integração das atividades; Realizar outras
tarefas na área de atuação.
3 - Diretor do Departamento de Apoio Pedagógico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assessorar diretamente o Secretário Municipal de Educação nos assuntos
de natureza pedagógica relacionados com a rede municipal de ensino;
Realizar outras tarefas na área de atuação.
4 - Diretor do Departamento de Proteção Social Básica.
Formular e coordenar as ações voltadas para o atendimento da proteção
social básica de baixa complexidade; Coordenar a equipe das unidades de
referência sociais que atuam na execução das políticas assistenciais;
Realizar outras tarefas na área de atuação.
5 - Diretor do Departamento de Proteção Social Especial.
Formular e Coordenar as ações voltadas para o atendimento da Proteção
Social Especial do Sistema Único de Assistência Social Especial,
compreendendo os níveis de média e alta complexidade; Realizar outras
tarefas na área de atuação.
6 - Diretor do Abrigo Institucional “Cantinho Feliz”.
Ao Diretor do Abrigo Institucional “Cantinho Feliz” compete o
cumprimento do disposto no item 1.1, inciso II, artigo 2o, do Anexo XIII
da presente Lei Complementar, relacionado com a sua área de atuação,
definido em Lei.
7 - Diretor do Departamento de Convênios e Projetos.
Gerir a execução e andamentos dos convênios e contratos firmados
oriundos de recurso Federal ou Estadual; Formular e coordenar, de
acordo com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, as atividades dos projetos e programas para
atendimento da política social municipal; Realizar outras tarefas na área
de atuação.
8 - Diretor do Departamento de Trânsito.
Formular e coordenar a regulamentação do Trânsito; Elaborar e
desenvolver projetos específicos para melhoria da mobilidade urbana;
Coordenar o Departamento de Trânsito Municipal nos termos legais,
organizar, orientar e chefiar todas as atividades de trânsito, fazer cumprir
a legislação de trânsito no âmbito municipal, em conformidade com o
Código de Trânsito Brasileiro, normas das posturas municipais relativas
ao trânsito e Leis Municipais; Realizar outras tarefas na área de atuação.
9 - Diretor do Departamento de Serviços de Água e Esgoto.
Formular e coordenar as ações do departamento de acordo com as
diretrizes programáticas e estratégicas definidas pela Secretaria Municipal
de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano; Coordenar os recursos
materiais, financeiros, humanos e administrativos, destinados ao seu
Departamento; Adotar as decisões indispensáveis à execução das
atividades do Departamento; Instruir os processos que devam ser
submetidos à deliberação do Secretário Municipal de Obras, Serviços e
Desenvolvimento Urbano; Realizar outras tarefas na área de atuação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10 - Diretor do Departamento de Obras e Infraestrutura.
Coordenar a execução das obras públicas de responsabilidade do
Município; Controlar e fiscalizar as obras públicas municipais
autorizadas; Coordenar a realização de obras e ações correlatas de
interesse comum à União, Estado e ao setor privado em território do
Município, estabelecendo, para isso, instrumentos operacionais; Realizar
outras tarefas na área de atuação.
11 - Diretor do Departamento de Serviços Urbanos.
Formular e desenvolver ações de atendimento dos serviços urbanos em
conformidade com a política governamental, integrando ações com as
demais Secretarias Municipais; Realizar outras tarefas na área de atuação.
12 - Diretor do Departamento de Controle e Manutenção da Frota.
Formular e coordenar a organização e controle da documentação
referente a frota municipal; Implantar e gerir o sistema de averiguação e
controle das habilitações dos motoristas e dos veículos da frota
municipal; Controlar o sistema de abastecimento da frota municipal,
desenvolvendo um sistema de controle de consumo de combustível e
quilometragem percorrida da frota municipal; Planejar e organizar o
plano de manutenção da frota; Realizar outras tarefas na área de atuação.
13 - Diretor do Departamento de Atenção à Saúde.
Coordenar, controlar e avaliar a atenção básica no Município, e também
as de nível Regional, Estadual e Federal; Executar e acompanhar a
política municipal de atenção básica de forma articulada com todas as
demais áreas de saúde. Realizar outras tarefas na área de atuação.
14 - Diretor do Departamento de Desenvolvimento e Promoção
Turística.
Formular e controlar as atividades sobre promoções turísticas, de acordo
com as diretrizes do governo municipal, favorecendo e oportunizando a
racionalização dos respectivos serviços; Orientar e controlar as atividades
de atendimento e prestação de informações turísticas aos visitantes;
Planejar e controlar atividades relacionadas à geração de eventos;
Impulsionar ações que visam a integração das atividades da Secretaria
Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Desenvolvimento Econômico
com a região compreendendo destinos, roteiros e atividades turísticas;
Realizar outras tarefas na área de atuação.
15 - Diretor do Departamento de Esporte, Lazer e Juventude.
Formular, coordenar e planejar atividades especiais referentes à área de
esportes, de acordo com as diretrizes do governo municipal; Implantar
ações a fim de estimular as atividades esportivas com a comunidade;
Realizar outras tarefas na área de atuação.
16 - Diretor do Departamento de Cultura.
Implantar e coordenar as atividades culturais, nas diversas modalidades e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
faixa etária, considerando e valorizando as características peculiares do
Município, oportunizando o resgate das mesmas nas práticas festivas e de
lazer; Participar de projetos, programas e ações culturais; Conservar
espaços destinados a prática e vivência da cultura; Realizar outras tarefas
na área de atuação.
17 - Diretor do Departamento de Imagem e Comunicação do
Governo.
Planejar, coordenar e executar as atividades de comunicação pública,
institucional e de imprensa, necessárias para promover, divulgar e
facilitar as ações do Governo Municipal, mediante articulações com o
conjunto de órgãos de assessoramento da Prefeitura e mantendo contato
permanente com os meios de comunicação, sempre com a rigorosa
observação dos princípios da impessoalidade e da prevalência do
interesse público sobre o interesse privado; Realizar outras tarefas na área
de atuação.
18 - Diretor do Departamento de Apoio Jurídico-Administrativo.
Gerenciar medidas administrativas para o devido controle do setor de
saúde; Assessorar as ações jurídicas e administrativas ligadas ao setor de
saúde no que tange às ações de medicamentos e tratamentos médicos
exigidos pela justiça visando gerar eficiências nas ações públicas;
Assessorar a assistente social nas ações em saúde buscando gerar
eficiência nas medidas administrativas e jurídicas inerentes à Secretaria;
Assessorar a Vigilância Epidemiológica e Sanitária sugerindo medidas
eficazes para o desenvolvimento do trabalho; Assessorar e sugerir
projetos de leis municipais, decretos, portarias e atos administrativos
vinculados à Secretaria; Assessorar seu superior hierárquico acerca de
ações que possam gerar eficiência nas ações públicas desenvolvidas na
Secretaria; Realizar outras tarefas na área de atuação.
19 - Diretor do Departamento Jurídico-Administrativo.
Gerenciar medidas administrativas para o devido controle do setor de
sindicâncias e processos administrativos e títulos de domínio; Assessorar
e sugerir projetos de leis municipais, decretos, portarias e atos
administrativos vinculados à Secretaria; Assessorar seu superior
hierárquico acerca de ações que possam gerar eficiência nas ações
públicas desenvolvidas na Secretaria; Realizar outras tarefas na área de
atuação.
20 Diretor do Departamento de Arrecadação Tributária.
Assessorar a Administração na política tributária do município; Criar
procedimentos para a execução dos trabalhos do setor de tributação,
fiscalização e posturas municipais; Assessorar na inscrição, controle e
cobrança amigável da dívida ativa e outras dívidas do município; Orientar
e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelo setor sob subordinação do
departamento; Realizar outras tarefas na área de atuação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por tais descrições já é possível aferir, sem sombra de
dúvida, que as atribuições dos cargos, de fato, não revelam plexo de direção,
chefia e assessoramento superior, e sim atividades meramente burocráticas ou
técnicas, que não exigem para seu adequado desempenho relação de especial
confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como
dever imposto a todo e qualquer servidor.
Não custa lembrar, sob esse aspecto, que a simples
denominação de cargos públicos como sendo de direção, chefia ou assessoria,
assim como a mera alusão à relação de confiança ou vinculação política e
necessidade de obediência ao plano de governo, em termos genéricos (e
incompatíveis com a natureza da ocupação), não justificam a dispensa do
concurso público, uma vez que “a criação de cargo em comissão em moldes artificiais e
não condizentes com as praxes de nosso ordenamento jurídico e administrativo só pode ser
encarada como inaceitável esvaziamento da exigência constitucional de concurso” (Hely
Lopes Meirelles, “Direito Administrativo Brasileiro”, 18a ed, São Paulo, p. 378).
Márcio Cammarosano, citado por Adilson de Abreu
Dallari (“Regime Constitucional dos Servidores Públicos”, RT, 1990, p. 51),
abordou esse assunto nos seguintes termos:
“Com efeito, verifica-se desde logo que a Constituição, ao admitir
que o legislador ordinário crie cargos em comissão, de livre
nomeação e exoneração, o faz com a finalidade de propiciar ao chefe
do governo o seu real controle, mediante o concurso, para o
exercício de certas funções, de pessoa de sua inteira confiança,
afinadas com as diretrizes políticas que devem pautar a atividade
governamental. Não é, portanto, qualquer plexo unitário de
competências que reclama seja confiado o seu exercício a esta ou
aquela pessoa, a dedo escolhida, mas apenas aqueles que, dada a
natureza das atribuições a serem exercidas pelos seus titulares,
justificam exigir-se deles não apenas o dever elementar de lealdade
às instituições constitucionais e administrativas a que servirem,
comum a todos os funcionários, como também seu comprometimento político, uma fidelidade às diretrizes
estabelecidas pelos agentes políticos, uma lealdade à autoridade
superior”.
Essa também é a orientação do Supremo Tribunal
Federal, para quem “nem todas as chefias podem ser providas pela via do cargo em
comissão, pois estes se destinam, apenas, ao preenchimento de vagas na administração superior
do ente municipal, onde o comprometimento com as diretrizes políticas do Chefe do Executivo
são efetivamente indispensáveis. As chefias secundárias, entretanto, porque submetidas às
superiores, não demandam esta especial confiança, podendo ser providas por servidores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
concursados, agraciados, em razão da maior responsabilidade a eles atribuída, com funções
gratificadas” (ARE 753415 AgR/RS no 753.415, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.
em 29.10.2013).
Este C. Órgão Especial tem reiteradamente decidido
nesse sentido, com destaque para o julgamento da ADIN no
0260051-76.2012.8.26.0000, Rel. Caetano Lagrasta, j. 05/06/2013, quando
questão semelhante foi definida nos seguintes termos:
“Os cargos de provimento em comissão, da Lei Municipal atacada,
foram criados para o exercício de funções estritamente
burocráticas, técnicas ou profissionais, de funções rotineiras,
próprias dos cargos de provimento efetivo e, por isso, nos termos
do art. 115, II, da CE, devem ser preenchidos por concurso público
de provas, ou de provas e títulos, especialmente porque não exigem
de seu ocupante nenhuma relação especial de fidelidade ou de
confiança com a autoridade nomeante. Vale dizer, ainda que haja
contato direto com o agente político ou autoridade, não são cargos
em comissão.
A conivência com a criação de tais cargos técnicos ou burocráticos,
mediante provimento em comissão, ou em confiança, significa
referendar a atuação da municipalidade em desrespeito aos
princípios norteadores da Administração Pública, especialmente os
da moralidade, impessoalidade e interesse público, preconizados no
art. 111, da Constituição do Estado”
E ainda:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar no
31/2014 do Município de Iepê. Criação de cargos em comissão.
Cargos de “Dirigente Municipal de Ensino”, “Supervisor de
Ensino”,
“Assessor
Técnico
Educacional”,
“Orientador
Educacional”, “Diretor de Escola”, “Vice-Diretor de Escola” e
“Assessor Pedagógico”. Provimento em comissão. Impossibilidade.
Atividades técnicas. Funções operacionais, técnico-burocráticas.
Necessidade de provimento dos cargos por concurso público.
Precedentes. Inobservância aos arts. 111, 115, incisos I, II e V, e
144, todos da Constituição Estadual. Pedido julgado procedente.
Modulação dos efeitos da declaração 'pro futuro'. Lapso de 120
dias,
conforme
precedentes
deste
Órgão”
(ADIN
no
2053838-28.2017.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bartoli, j.
09/08/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Expressão 'Assessor
Político das Comissões Parlamentares' constante do artigo 8o e do
Anexo I, ambos da Lei no 5.930, de 13 de abril de 2015, do
município de Jacareí. Cargo em comissão pertencente ao quadro
funcional do Poder Legislativo local. Atribuições Técnicas,
Profissionais ou Administrativas que não demandam relação
especial de confiança entre o servidor e o seu superior hierárquico.
Investidura que depende de prévia aprovação em concurso público.
Ofensa aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144, todos da Carta
Bandeirante e artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal.
Inconstitucionalidade declarada. Ação procedente, com modulação
dos efeitos nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99”. 'A simples
inserção de expressões que atribuam ao cargo público funções de
direção, chefia ou assessoramento não é suficiente para caracterizá-
lo como de provimento em comissão'. 'A criação de cargos em
comissão para o desempenho de funções que não exijam especial
relação de confiança viola o disposto nos artigos 111, 115, inciso
V, e 114, todos da Constituição Estadual' (ADIN no 22277123-
96.2016.8.26.0000,
Rel.
Des.
Renato
Sartorelli,
j.07/06/2017).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Pretensão que envolve a criação do cargo em comissão de Diretor
Jurídico da Câmara Municipal pela Lei no 1.016/2012 do
município de Eldorado. Exercício de funções ligadas à advocacia
pública que faz parte de cargo de caráter permanente, com
atribuições essenciais, que pertence àqueles que tenham sido
admitidos no funcionalismo através de concurso público.
Configuração de inconstitucionalidade, cuja declaração se faz com
Modulação de efeitos, devendo a sua eficácia ter início em 120 dias,
contados desta decisão. Ação procedente” (ADIN no 2256223-
96.2016.8.26.0000,
Rel.
Des.
Álvaro
Passos,
j.
07/06/2017).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos
6o, § 2o, 25, 26, 27 e 28, e dos cargos em comissão de 'Assessor de
Divisão', 'Assessor de Departamento', 'Assessor de Secretaria',
'Motorista de Gabinete', 'Chefe de Divisão' e 03 cargos de
'Diretores de Departamento' inseridos na Secretaria Municipal de
Assuntos Jurídicos, previstos nos anexos I e III, da Lei Municipal
n. 2.522, de 24 de setembro de 2015, do Município de Boituva
Criação de cargos em comissão para a execução de funções técnicas,
que deveriam ser exercidas por servidores de carreira, pois não se
referem a atribuições de direção, chefia ou assessoramento, e ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sem a descrição pormenorizada das aludidas funções Cargos de
assessoria jurídica que não podem ser preenchidos sem prévio
concurso público. Desrespeito aos artigos 111 e 115, incisos II e V,
da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade configurada. Ação
julgada procedente, com modulação dos efeitos” (ADIN no
2073453-38.2016.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j.
08/03/2017).
“Ação direta de inconstitucionalidade. Câmara Municipal de
Atibaia. “Assessor da Presidência”, “Assessor Parlamentar” e
“Assessor
Político
Parlamentar”.
Cargos
em
comissão.
Descabimento. Inconstitucionalidade. Atribuições administrativas,
burocráticas e técnicas. Obrigatoriedade de acesso pelo sistema de
mérito, mediante concurso público. Ação procedente, modulados os
efeitos em 120 dias de hoje, data do julgamento” (ADIN no
2138809-77.2016.8.26.0000, Rel. Des. Borelli Thomaz, j.
08/02/2017).
Para encerrar qualquer controvérsia, o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.041.210/SP, em sede de repercussão
geral (Tema 1.010) fixou tese no sentido de que: “a) a criação de cargos em comissão
somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se
prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação
deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor
nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a
necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no
ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de
forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”.
Impõe-se, entretanto, a modulação dos efeitos do
julgado, por razões de segurança jurídica, diante da necessidade de implantação
de nova estrutura administrativa no Município de Potim, daí porque a
inconstitucionalidade aqui declarada só terá eficácia no prazo de 120 dias,
contados da data deste julgamento.
Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a presente
ação para declarar a inconstitucionalidade dos cargos comissionados de
“Diretor do Departamento de Controle de Contratos, Convênios e Patrimônio”,
“Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”,
“Diretor do Departamento de Apoio Pedagógico”; “Diretor do Departamento
de Proteção Social Básica”, “Diretor do Departamento de Proteção Social
Especial”, “Diretor do Abrigo Institucional Cantinho Feliz”, “Diretor do
Departamento de Convênios e Projetos”, “Diretor do Departamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trânsito”, “Diretor do Departamento de Serviço de Água e Esgoto”, “Diretor
do Departamento de Obras e Infraestrutura”, “Diretor do Departamento de
Serviços Urbanos”, “Diretor do Departamento de Controle e Manutenção da
Frota”, “Diretor do Departamento de Atenção à Saúde“, “Diretor do
Departamento de Desenvolvimento e Promoção Turística”, “Diretor do
Departamento de Esporte, Lazer e Juventude”, “Diretor do Departamento de
Cultura”, “Diretor do Departamento de Imagem e Comunicação do Governo”,
“Diretor do Departamento de Apoio Jurídico-Administrativo”, “Diretor do
Departamento Jurídico-Administrativo” e “Diretor do Departamento de
Arrecadação Tributária”, previstas no Anexo XXII da Lei Complementar no 52,
de 20 de março de 2019, do Município de Panorama (na redação dada pela Lei
Complementar no 58/2019), com modulação dos efeitos desta declaração de
inconstitucionalidade pelo prazo de 120 dias, a partir da data deste julgamento,
nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/1999.
FERREIRA RODRIGUES
Relator